Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726566-70.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MARIA ARAUJO PIRES, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO e RENATA MARIA ARAUJO PIRES contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 20a Vara de Cível de Brasília, no Cumprimento de sentença no 0721143-68.2019.8.07.001, proposta por CARLOS ALBERTO FISHER DIAS em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161376473 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau, indeferiu o pedido dos agravantes, nos seguintes termos: Após a determinação de penhora do imóvel indicado pelo credor, os devedores, ao ID 160148921, alegam que o bem fora anteriormente alienado à irmã do primeiro devedor. Não obstante tal afirmação, requerem os devedores que a penhora do imóvel seja substituída pela constrição dos aluguéis. Manifestação do credor ao ID 161275680. Nada a prover quanto ao requerimento dos devedores. Conforme apontado pelo credor, a alegação de venda do imóvel não é compatível com a oferta à penhora dos seus frutos civis. Ademais, os devedores não fizeram qualquer prova da alegada alienação e, ainda que assim o fosse, caberia à terceira interessada impugnar a penhora através da via adequada. Na mesma linha, nada a prover quanto à alegação de excesso de execução. Não se trata de fato superveniente ao fim do prazo para a impugnação (art. 525, §11, CPC). Buscam os devedores a extemporânea discussão acerca do valor do débito apontado pelo credor. Na forma de decisão de ID 156822513, concedo ao credor o prazo de 10 dias para informar nos autos os endereços dos coproprietários do imóvel. Em suas razões, os agravantes sustentam que o imóvel penhorado foi alienado para a irmã do primeiro executado, e por isso postulam que a penhora seja substituída por constrição da importância correspondente aos alugueres percebidos em razão da locação do imóvel em apreço. Afirmam que os sinais do bom direito e perigo na demora restaram demonstrados no caso, já que a manutenção da penhora no imóvel implicaria em sérios prejuízos aos direitos de propriedade dos irmãos do primeiro agravante, haja vista que o bem poderá ser levado à alienação judicial, pondo em risco a paz e a boa convivência familiar entre irmãos. Prosseguem aduzindo que há na execução a indevida inclusão de honorários de sucumbência, já que nada fora determinado nos autos de origem neste sentido. Salientam, que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta, e afirmam que estão dispostos a transigir para admitir a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração do primeiro agravante efetivamente recebida, a fim de saldar o débito exequendo. Aludem, ainda, que arcarão com o valor de R$700,00 (setecentos reais) mensais, independente do recebimento dos valores dos alugueres mencionados. Destacam que o artigo 835 do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial de bens sobre os quais recaem a penhora, definindo como prioritária a penhora em dinheiro. Ao final, postulam atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim suspender a penhora incidente sobre 1/6 (um sexto) do imóvel denominado de sala 101 do 1o pavimento do bloco C, comércio local da QI-29 – SHI-Sul. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão, para determinar a penhora de valor correspondente aos alugueres decorrentes da locação do bem em apreço, e ainda, pela exclusão do excesso de cobrança constituído por verbas relativas aos honorários advocatícios de sucumbência. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48603792 e 48603797 É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, para que seja considerado cabível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações - o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, conforme se extrai da decisão agravada e dos autos de referência, as questões relacionadas aos pedidos de reconhecimento de excesso de execução em face de suposta inclusão indevida de honorários de sucumbência e a insurgência do primeiro executado a respeito da sua disponibilidade de transigir, para admitir a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração efetivamente recebida, a fim de saldar o débito exequendo, não foram objeto de análise pelo juízo a quo. Cabe ressaltar, que em sua manifestação sob ID 160148921 (autos de origem), a parte agravante apenas aduz haver suposto excesso de execução no valor R$ 1.670,33 (um mil seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), contudo, não menciona a que se refere, trazendo assim, alegações que não foram analisadas pelo juiz de primeiro grau. Por certo, não é permitido aos agravantes elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não examinadas no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, mostra-se inviabilizado o exame das mencionadas matérias em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, no que tange ao pedido de exclusão de suposto excesso de cobrança constituído por verbas relativas aos honorários advocatícios de sucumbência e da relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, a fim de admitir penhora salarial do primeiro agravante. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento no que tange aos outros pedidos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de manter a penhora efetivada sob os 16,66% (dezesseis e sessenta e seis por cento) do imóvel localizado na sala 101 do 1o pavimento do bloco C, comércio local da QI-29 – SHI-Sul, e a possibilidade de substituição da penhora pela constrição dos aluguéis. No caso em apreço, os agravantes alegam nos autos de origem que, há aproximadamente 03 (três) anos, por motivos de necessidade financeira, alienaram à Maria Aparecida Fialho Bispo (irmã do primeiro executado) os direitos relativos ao imóvel em litígio, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Esclarecem que, em razão dos laços de confiança, não foi firmado qualquer documento relativo ao negócio jurídico (ID 160148921 – autos de origem). Afirmam que o imóvel e objeto de contrato de locação firmado aos 15 de março de 2021, que tem como inquilina a REAL EDIL – PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. – EPP, sociedade empresária, representada por CYNTHIA MARTINS DIAS RONDELLI, no valor mensal de R$700,00 (setecentos reais), conforme documentação juntada a petição sob ID 160148921 dos autos de origem. Aduzem, que por força de Lei, a locação em apreço se expiraria aos 14 de março de 2022, mas, foi prorrogada por tempo indeterminado. Ressaltam, ainda que o imóvel objeto de constrição determinada pelo juízo a quo é de propriedade de terceiros, sendo que a eficiência de eventual penhora determinada sobre tal bem seria duvidosa e de alta gravosidade para os executados, haja vista que resultara em conflitos de natureza familiar e negocial dos executados. Em análise aos autos de origem, é possível concluir que não há provas que possam trazer credibilidade às alegações dos agravantes. Pelos documentos acostados, não é possível aferir que realmente exista alguma prejudicialidade na penhora de 1/6 (um sexto) do imóvel denominado de sala 101 do 1o pavimento do bloco C, comércio local da QI-29 – SHI-Sul, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso. No tocante aos supostos alugueres do imóvel penhorado, conforme já mencionado na decisão agravada, não é passível de penhora, já que a alegação sobre a venda do imóvel e o pedido de penhora dos aluguéis são pedidos incompatíveis entre si. Ademais, ressalte-se que os agravantes não juntaram qualquer contrato de aluguel no processo de origem, comprovando que os devedores são os locadores do referido imóvel e que recebem os respectivos aluguéis. Ressalto, que o nosso ordenamento jurídico repele argumentos que não se compatibilizam entre si, conforme arestos deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS TRABALHOS DE QUASE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO AGRAVANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A prova recai sobre fatos positivos ou fatos negativos específicos e pode ser complementada por inferências lógicas. A controvérsia sobre exploração familiar da propriedade rural pode ser solucionada pela demonstração de que as pessoas da família não trabalham na fazenda, ou ao menos não o fazem exclusivamente. Nesse cenário, a contratação de terceiros para exercer o serviço é decorrência lógica inafastável, diante da área da propriedade. 2. Na hipótese, há prova cabal de que existe contrato vigente de arrendamento de outra fazenda, em nome do agravante. Por outro lado, não há prova de que o arrematante da referida fazenda assumiu a posse direta e extinguiu o contrato. 3. O comportamento processual das partes também pode ser utilizado como meio de prova, especialmente diante da regra de apreciação probatória do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil-CPC). 4. No caso, na impugnação, na petição de apresentação de provas e na petição inicial do recurso, o agravante alegou que seus filhos exploravam a propriedade rural. Após prova em sentido contrário apresentada pelo agravado, admitiu que seus filhos não trabalham no local. É pouco crível a tese de que a fazenda é explorada exclusivamente pela família se o elenco dos componentes do núcleo familiar que trabalham no local muda a cada petição. 5. O art. 80, II, do CPC estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. A mudança de versões acerca de quem trabalha no local se amolda a esse dispositivo. 6. Recurso conhecido e não provido.Multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante. (Acórdão 1426560, 07054504220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE ALUGUÉIS. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a Decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Indevido o pedido de penhora de aluguéis baseado em meros rumores, desprovidos de qualquer demonstração da existência de uma relação locatícia ou de que o devedor seria o suposto locador do bem. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1640051, 07274304520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, o artigo 835 do Código de Processo Civil regulamenta a ordem de preferência da penhora, de forma que, havendo diferentes bens no patrimônio do executado e não sendo necessária a penhora de todos eles, alguns prefiram a outros, conforme a ordem estabelecida pelo legislador. O critério utilizado pelo legislador na determinação da hierarquia tem por escopo atribuir maior liquidez às diferentes espécies de bens. Destaco que a ordem preferencial fixada no artigo 835 do Código de Processo Civil, não é norma absoluta, sob pena de frustrar a execução. A utilização do termo “preferencialmente” no referido artigo, é suficiente para demonstrar que a ordem legal não é peremptória, podendo ser modificada pelo juiz no caso concreto, levando em consideração dois princípios aparentemente conflitantes: a menor onerosidade do executado e a maior efetividade da execução. Significa dizer que a alteração da ordem legal se justifica sempre que se mostrar mais eficaz para os fins buscados pela execução. Assim, não demonstrado no caso dos autos a probabilidade do direito pelos agravantes, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, não há que se falar em substituição da penhora do imóvel pela constrição dos aluguéis. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo tal medida excepcional, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Por sua vez, o art. 995 do mesmo diploma legal preceitua que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Frise-se, ainda, que a apreciação das condições da tutela provisória, bem como da plausibilidade do direito invocado e da consequente viabilidade da medida de urgência, está intrinsecamente vinculada à possibilidade de êxito do recurso, de modo que cabe ao relator do feito proceder a um juízo prévio e perfunctório a respeito da perspectiva de seu êxito. 4. Nota-se, ao menos em juízo perfunctório, que inexiste negativa de prestação jurisdicional pois o Tribunal de origem, de modo expresso e fundamentado, apreciou o acervo probatório dos autos para concluir que não havia ficado comprovada a natureza de bem de família do imóvel penhorado, promovendo, dessa feita, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte vencida. As alegações vertidas pela requerente não denotam a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a fim de se caracterizar ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 5. O Tribunal de origem decidiu-se pela ausência de comprovação de que o imóvel era impenhorável nos termos da Lei 8.009/1990. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes: AgInt no AREsp 1.699.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.494.426/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019. 6. Nesse contexto, diante da ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 3.999/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. FUMUS BONI IURIS NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de tutela antecipada se condiciona à existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto confusão patrimonial entre as empresas e abuso da personalidade jurídica, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ, razão pela qual não se antevê a presença do fumus boni iuris, necessário para a concessão do efeito suspensivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no TP n. 4.213/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.). grifo nosso. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, quando pairam dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não se deve conceder a o efeito suspensivo, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito recursal, como pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1724941, 07166033820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível e Acórdão 1713384, 07080076520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível Como bem asseverado pela magistrada a quo na r. decisão agravada, (o)s devedores não fizeram qualquer prova da alegada alienação e, ainda que assim o fosse, caberia à terceira interessada impugnar a penhora através da via adequada. Dessa forma, não se observa, no caso, a probabilidade do direito dos agravantes, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, em relação à penhora do imóvel localizado na sala 101 do 1o pavimento do bloco C, comércio local da QI-29 – SHI-Sul. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nada há a prover quanto ao pedido de sigilo aos documentos sensíveis dos agravantes, visto que, conforme se depreende da consulta ao Pje, o documento do primeiro agravado já se encontra sob sigilo (ID 48603802). Intime-se ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara de Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2023 às 18:20:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora